Tribunal: TJBA
Processo: 8001785-77.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001785-77.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JULIVAL BACELAR DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor.
Recurso de apelação.
Ação pelo rito comum. Demanda declaratória de inexistência de dívidas e indenizatória. Trans
ferências via PIX e empréstimos realizados em conta bancária
. Golpe por telefone
e acesso simultâneo ao aplicativo da instituição financeira
.
Falha do serviço.
Dano moral configurado. Indenização mantida.
Razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha do serviço, fixada em sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), declarando a inexistência dos débitos e empréstimos realizados na conta do autor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais e consequente reforma da sentença apelada.

III. Razões de decidir

3. No caso dos autos, a parte autora foi surpreendida com operações de transferências e empréstimos não contratados, realizados através de falsa ligação recebida por telefone e acesso simultâneo ao aplicativo do Banco, conforme documentos que instruem a exordial.

4. A parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito do autor, restando inconteste a sua responsabilidade por falha do serviço. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Precedentes.

5.
Demonstrado que o recorrido experimentou transtorno que supera mero aborrecimento, o reconhecimento da responsabilidade da apelante e sua condenação à reparação dos danos morais causados deve ser mantida. Precedentes.

6. O valor da indenização fixada pelo Juízo de primeiro grau por danos morais – R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação n°
8001785-77.2024.8.05.0138
, em que é apelante o
NU

FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. -
NUBANK
e apelado
JULIVAL BACELAR DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.